Tribunal: TRF3
Processo: 0000182-80.2018.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: , sempre que verificado que o acórdão recorrido não aplicou, ou aplicou equivocadamente, tese jurídica firmada nos
Assuntos: Contribuições Sociais
Data de julgamento: do

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
Órgão Especial
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000182-80.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. Vice Presidência
APELANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE JUNDIAI S/A
Advogado do(a) APELANTE: ROLFF MILANI DE CARVALHO - SP84441-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
Órgão Especial

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000182-80.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. Vice Presidência
APELANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE JUNDIAI S/A
Advogado do(a) APELANTE: ROLFF MILANI DE CARVALHO - SP84441-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Contribuinte em face de decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial (Tema 179).
A decisão agravada tem os seguintes termos:

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.102.431/RJ (Tema 179)
, pela sistemática dos recursos repetitivos, consolido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
Órgão Especial
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000182-80.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. Vice Presidência
APELANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE JUNDIAI S/A
Advogado do(a) APELANTE: ROLFF MILANI DE CARVALHO - SP84441-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
Órgão Especial

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000182-80.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. Vice Presidência
APELANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE JUNDIAI S/A
Advogado do(a) APELANTE: ROLFF MILANI DE CARVALHO - SP84441-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Contribuinte em face de decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial (Tema 179).
A decisão agravada tem os seguintes termos:

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.102.431/RJ (Tema 179)
, pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na prática dos atos processuais decorre unicamente do aparelho judiciário, sendo certo que a verificação da responsabilidade por essa morosidade exige revolvimento do material fático-probatório, incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07 do STJ. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.
1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.
2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)
3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis: "Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta de fl. 08, verso, da execução em apenso.
Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução).
(...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição.
(...) Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8o, inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos autos da execução."
4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.
5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.102.431/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.)

A pretensão recursal destoa da orientação firmada no julgado representativo de controvérsia, o que enseja negativa de seguimento ao recurso excepcional, nos termos do art. 543-C, § 7o, I, do CPC/1973 (art. 1.040, I, do CPC/2015).

Nas razões do presente agravo, a parte reproduz, em síntese, os argumentos que já houvera formulado quando da interposição do recurso excepcional ao qual fora negado seguimento nos termos da decisão acima transcrita. Afirma que o caso concreto não se amolda ao(s) tema(s) citado(s).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
Órgão Especial

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000182-80.2018.4.03.6128
RELATOR:
Gab. Vice Presidência
APELANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE JUNDIAI S/A
Advogado do(a) APELANTE: ROLFF MILANI DE CARVALHO - SP84441-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A atuação dos tribunais de segundo grau de jurisdição, no tocante ao exame de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, ganhou novos contornos, ainda ao tempo do CPC/73, com a introdução da sistemática dos recursos representativos de controvérsia ou, na terminologia do CPC/15, da sistemática dos recursos repetitivos ou de repercussão geral, decorrente da transformação das decisões das Cortes Superiores de precedentes meramente persuasivos para julgados de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário.
Assim, a partir da edição dos arts. 543-A a 543-C do CPC/73, foi atribuída, aos tribunais locais, a competência de julgar, pelo mérito, os recursos dirigidos às instâncias superiores, desde que a questão de direito constitucional ou legal neles veiculada tenha sido, anteriormente, objeto de acórdão de Corte Superior erigido à condição de precedente qualificado pelo procedimento estabelecido para sua formação.
Esse sistema, aperfeiçoado pelo CPC/15, permite à instância
a quo
negar seguimento, desde logo, a recurso especial ou extraordinário em contrariedade à tese jurídica já estabelecida pelas Cortes Superiores, bem como a autoriza a proceder ao encaminhamento do caso para retratação pelo órgão julgador, sempre que verificado que o acórdão recorrido não aplicou, ou aplicou equivocadamente, tese jurídica firmada nos
leading cases
.
Além da valorização dos precedentes, a atual sistemática acarreta sensível diminuição dos casos individuais que chegam aos Tribunais Superiores, ocasionando maior racionalidade em seu funcionamento e aperfeiçoamento de seu papel de Cortes de “teses” ou de interpretação do direito constitucional ou legal.
Cabe destacar que a manutenção do tradicional sistema de recorribilidade externa, qual seja, da possibilidade de revisão das decisões da instância
a quo
mediante interposição do agravo de inadmissão para julgamento pela instância
ad quem
, tinha enorme potencial para esvaziar a eficácia da novel sistemática de valorização dos precedentes qualificados, pois mantinha as Cortes Superiores facilmente acessíveis a todos os litigantes em todo e qualquer caso.
As leis de reforma do sistema processual que trouxeram à luz os arts. 543-A a 543-C do CPC/73 silenciaram quanto ao ponto em destaque, o que instigou os Tribunais Superiores a avançarem em direção a uma solução jurisprudencial para o impasse: no AI 760.358/RS-QO (j. 19.11.2009), o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por não mais conhecer dos agravos interpostos de decisões proferidas com fundamento no art. 543-B do CPC/73, estabelecendo que a impugnação de tais decisões ocorreria, dali em diante, por meio de agravos regimentais, a serem decididos pelos próprios tribunais de apelação.
Como não poderia deixar de ser, a iniciativa da Suprema Corte foi secundada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, por sua Corte Especial, em 12.05.2011, chegou a solução similar ao julgar a QO-AI 1.154.599/SP. Dessa forma, restou adequadamente solucionada pela jurisprudência a questão, ao se estabelecer, como regra, a recorribilidade “interna” na instância
a quo
em caso de negativa de seguimento do recurso excepcional pelo tribunal, por considerá-lo em confronto à tese jurídica assentada pelo STF ou pelo STJ em precedente qualificado.
Essa solução foi totalmente encampada pelo CPC/15, prevendo-se expressamente, desde então, o cabimento de agravo interno das decisões que negam seguimento a recurso excepcional, sempre que o acórdão recorrido tenha aplicado precedente qualificado e o recurso interposto tenha, em seu mérito, a pretensão única de rediscutir a aplicação da tese jurídica firmada no precedente.
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, pois não é dado à parte rediscutir o acerto ou a justiça do acórdão recorrido, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto.
É lícito ao agravante, portanto, alinhavar razões que evidenciem que o precedente invocado não se aplica ao caso concreto, por nele existir circunstância fática ou jurídica que o diferencia (
distinguishing
), bem como que demonstrem que a tese assentada no precedente, ainda que aplicável ao caso concreto, encontra-se superada por circunstâncias fáticas ou jurídicas (
overruling
).
A simples reprodução mecânica, no agravo interno, das razões do recurso excepcional a que negado seguimento, ou ainda, o subterfúgio da inovação recursal, extrapolam o exercício regular do direito de recorrer, fazendo do agravo uma medida manifestamente inadmissível e improcedente, a autorizar a aplicação aos agravos internos interpostos com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por interpretação extensiva.
Assentadas essas premissas, passa-se ao julgamento do agravo interno.
Diferentemente do quanto sustentado pela parte agravante, o exame meticuloso dos autos revela que não há distinção relevante entre o caso concreto e a
ratio decidendi
do precedente vinculante invocado para fins de negativa de seguimento ao recurso excepcional interposto.
Não há fundamento idôneo, portanto, para que seja conferido trânsito ao recurso excepcional interposto, já que o caso bem se amolda ao quanto decidido pela instância superior no recurso excepcional invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente.
Em face do exposto,
nego provimento
ao agravo interno.
É como voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO RELEVANTE. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO EMANADO PELO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional.
II. Trata-se o agravo interno de recurso com
fundamentação vinculada
, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto.
III. Inexistente distinção relevante entre o caso concreto e a
ratio decidendi
do precedente vinculante invocado para fins de negativa de seguimento ao recurso excepcional interposto.
IV. O caso amolda-se ao quanto decidido pela instância superior no recurso excepcional invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente.
V. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente ANTONIO CEDENHO (Relator).
Votaram os Desembargadores Federais NINO TOLDO, LEILA PAIVA, DAVID DANTAS, ALI MAZLOUM, MARCELO SARAIVA, MÔNICA NOBRE, GISELLE FRANÇA, NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), SÉRGIO NASCIMENTO (convocado para compor quórum), BAPTISTA PEREIRA, ANDRÉ NABARRETE, MAIRAN MAIA, NERY JUNIOR, CARLOS MUTA, CONSUELO YOSHIDA e CARLOS DELGADO.
Ausentes, justificadamente, as Desembargadoras Federais MARLI FERREIRA e THEREZINHA CAZERTA.
, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.